Tribunal: STJ
Processo: 5001729-07.2016.8.21.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088810 - RS(2023/0270600-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
GUARACI FIORINI FISCHER NETO - RS060728
PEDRO BALBINOT ARENHART - RS079672
JOÃO PEDRO ARRUDA - RS078377
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 1.022
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56451965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cf666b7-8a60-4438-bd1b-9389789e4ac1

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cf666b7-8a60-4438-bd1b-9389789e4ac1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088810 - RS(2023/0270600-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
GUARACI FIORINI FISCHER NETO - RS060728
PEDRO BALBINOT ARENHART - RS079672
JOÃO PEDRO ARRUDA - RS078377
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 1.022
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BENOIT ELETRODOMÉSTICOS
LTDA da decisão de fls.
que conheceu do recurso especial e a ele
494/500,
negou provimento com base nos seguintes fundamentos:
(a) não havia negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem examinara de modo expresso e fundamentado a responsabilidade da
parte ora recorrente pelo pagamento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICSM), não se verificando os vícios do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil (CPC); e
Documento eletrônico VDA55559877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:32
Código de Controle do Documento: d81f8f8b-5e69-4f6f-b118-cf6b7cd215ed

(b) inexistência de decisão surpresa, na forma do
do Código de
art. 10
Processo Civil (CPC), se a solução adotada tiver se inserido no
desdobramento causal possível e natural da controvérsia, proferida sob o
ordenamento vigente.

A parte agravante repisa que a decisão agravada reproduz omissões e
obscuridades não sanadas desde a origem, sem indicar em qual parte, como ou por
qual fundamento jurídico teriam sido enfrentadas as questões centrais (fls.
).
509/510
Alega persistência de vícios quanto:
(i) à expressão “mas também”, utilizada no acórdão estadual para
ampliar a responsabilização da parte adquirente sem especificar o
fundamento adicional de inidoneidade das notas fiscais (fls.
);
509/510
(ii) à referência genérica à “infração à legislação tributária”, sem
indicação de qual infração, por quem e com base em qual dispositivo (fls.
);
510/511
(iii) à decisão surpresa de natureza fática, ao fixar a ciência da
fornecedora em
a partir de carimbo de recebimento, contrariando
20/6/2013
comunicação formal de
recebida em
sem oportunizar
23/4/2014
julho/2014,
contraditório (fls.
); e
511/512
(iv) à omissão sobre a falha estatal na fiscalização ininterrupta prevista
no Regime Especial de Fiscalização (REF), que teria permitido a emissão de
notas sem a observação obrigatória e que teria fundamentado a autuação da
adquirente (fls.
).
512/513

Afirma que tais pontos são essenciais ao deslinde da controvérsia e impõem
a anulação do acórdão dos embargos de declaração, ou, subsidiariamente, do acórdão
da apelação (fls.
).
512/513
Impugnação apresentada às fls. 522/530.
É o relatório.
VOTO
Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo o Tribunal de
origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente sustenta omissão da instância ordinária no tocante a
estas questões:
(i) à expressão “mas também”, utilizada no acórdão estadual para
ampliar a responsabilização da adquirente sem especificar o fundamento
adicional de inidoneidade das notas fiscais (fls.
);
509/510
Documento eletrônico VDA55559877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:32
Código de Controle do Documento: d81f8f8b-5e69-4f6f-b118-cf6b7cd215ed

(ii) à referência genérica a “infração à legislação tributária”, sem
indicação de qual infração, por quem e com base em qual dispositivo (fls.
);
510/511
(iii) à decisão surpresa de natureza fática, ao fixar a ciência da
fornecedora em
a partir de carimbo de recebimento, contrariando
20/6/2013
comunicação formal de
recebida em
sem oportunizar
23/4/2014
julho/2014,
contraditório (fls.
); e
511/512
(iv) à omissão sobre a falha estatal na fiscalização ininterrupta prevista
no Regime Especial de Fiscalização (REF), que teria permitido a emissão de
notas sem a observação obrigatória e que teria fundamentado a autuação da
adquirente (fls.
).
512/513

Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal
de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou cada um dos pontos
supostamente omissos, tendo concluído pela responsabilidade da parte ora recorrente
pelo pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com
base na legislação estadual, a saber, as Leis
e
8.820/1989
13.711/2011.
É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais. É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que se
debate nos autos.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se
verifica na espécie.
2. A prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. A questão não foi
decidida como objetivava a parte agravante, uma vez que foi aplicado
entendimento diverso. É cediço no STJ que o órgão julgador não fica
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-
se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que, no presente caso, de fato ocorreu.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
[...]
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.661.808/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
)
22/6/2023.
Documento eletrônico VDA55559877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:32
Código de Controle do Documento: d81f8f8b-5e69-4f6f-b118-cf6b7cd215ed

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO QUANTO À
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL APONTADA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL SEM EFEIOS
MODIFICATIVOS.
[...]
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
)"
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
VII - Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir
erro material no relatório do acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.889.392/MG,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:32
Código de Controle do Documento: d81f8f8b-5e69-4f6f-b118-cf6b7cd215ed

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.088.810 / RS
Número Registro: 2023/0270600-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107145020168210017
017116000534712
01711600053712
04185008320168217000
107145020168210017
11600053712
17116000534712
1711600053712
4185008320168217000
50017290720168210017 70072083066
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
GUARACI FIORINI FISCHER NETO - RS060728
PEDRO BALBINOT ARENHART - RS079672
JOÃO PEDRO ARRUDA - RS078377
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
Documento eletrônico VDA56448791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:32
Código de Controle do Documento: 9a3d8604-546d-4bf5-821e-ec6ef1a6c26e

GUARACI FIORINI FISCHER NETO - RS060728
PEDRO BALBINOT ARENHART - RS079672
JOÃO PEDRO ARRUDA - RS078377
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:32
Código de Controle do Documento: 9a3d8604-546d-4bf5-821e-ec6ef1a6c26e